Tribunal: TRF3
Processo: 0000134-33.2019.4.03.6340
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 28o Juiz Federal da 10a TR SP
Órgão colegiado: 10a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Auxílio por Incapacidade Temporária
Data de julgamento: de recursos repetitivos, cabe agravo interno, que será julgado pelo

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
10a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000134-33.2019.4.03.6340
RELATOR:
28o Juiz Federal da 10a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: VANESSA CRISTINA DE MOURA REIS BENTO

Advogado do(a) RECORRIDO: FREDERICO JOSE DIAS QUERIDO - SP136887-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000134-33.2019.4.03.6340
RELATOR: 28o Juiz Federal da 10a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: VANESSA CRISTINA DE MOURA REIS BENTO
Advogado do(a) RECORRIDO: FREDERICO JOSE DIAS QUERIDO - SP136887-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno apresentado em face de decisão que negou seguimento a recurso excepcional interposto contra acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo.
Sustenta pela procedência de suas alegações, requerendo, em síntese, seja dado seguimento/provimento ao recurso, e reformada a decisão agravada, ao argumento de que: (i) a questão debatida é de envergadura constitucional, possuindo repercussão geral; (ii) o precedente aplicado se distingue do caso dos autos; e/ou (iii) o
decisum
recorrido diverge de precedente oriundo dos Tribunais Superiores.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000134-33.2019.4.03.6340
RELATOR: 28o Juiz Federal da 10a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: VANESSA CRISTINA DE MOURA REIS BENTO
Advogado do(a) RECORRIDO: FREDERICO JOSE DIAS QUERIDO - SP136887-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Da leitura conjugada dos arts. 1.030, § 2o, e 1.042,
caput
, do CPC, conclui-se que, contra a decisão que não admite recurso especial ou extraordinário ou determina seu sobrestamento, com base na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, cabe agravo interno, que será julgado pelo órgão colegiado ao qual estiver vinculado o magistrado (art. 1.021,
caput
). Nas demais hipóteses de inadmissão, o recurso cabível é o agravo nos próprios autos, a ser julgado pelo tribunal superior competente (art. 1.042, § 4o).
Reproduzindo essa sistemática, o Regimento Interno das Turmas Recursais e da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 3a Região, aprovado pela Resolução CJF3R n. 80/2022, prevê em seu art. 11, §3o:
Art. 11. Distribuído o recurso extraordinário ou o pedido de uniformização de interpretação de lei nacional ou regional, na forma do art. 7.o, V, os autos serão conclusos ao Juiz Federal responsável pelo exame preliminar de admissibilidade, que deverá, de forma sucessiva:
[...]
II - determinar a suspensão do recurso extraordinário ou pedido de uniformização nacional ou regional que versar sobre tema submetido a julgamento:
a) em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça;
b) em recurso representativo de controvérsia pela Turma Nacional de Uniformização ou em pedido de uniformização de interpretação de lei dirigido ao Superior Tribunal de Justiça;
c) em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência admitidos perante o Tribunal Regional Federal 3.a Região;
d) em recurso representativo de controvérsia pela Turma Regional de Uniformização da 3.a Região, exclusivamente quanto aos pedidos de uniformização regionais;
III - negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral;
b) a recurso extraordinário ou pedido de uniformização nacional ou regional interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado em súmula, em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça;
c) a pedido de uniformização nacional ou regional interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado em súmula ou recurso representativo de controvérsia pela Turma Nacional de Uniformização ou em pedido de uniformização de interpretação de lei dirigido ao Superior Tribunal de Justiça;
d) a pedido de uniformização nacional ou regional interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência julgados pelo Tribunal Regional Federal 3.a Região;
e) a pedido de uniformização regional interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado em súmula ou recurso representativo de controvérsia pela Turma Regional de Uniformização da 3.a Região;
[...]
§ 3.o Da decisão proferida com fundamento nos incisos II e III, caberá agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação, o qual, após o decurso de igual prazo para contrarrazões, será julgado pela Turma a que pertence o juiz que a proferiu, mediante decisão irrecorrível.
No caso concreto
, o recurso deve ser processado como agravo interno, a ser apreciado por este Colegiado.
Postos os esclarecimentos
supra
, ao exame do mérito recursal.
O recurso não deve ser provido.
Conforme apontado, a
Turma Nacional de Uniformização

(TNU)
no enunciado de
Tema 177
consolidou seu entendimento no sentido de ser possível que a decisão judicial de concessão/restabelecimento do benefício de auxílio-doença determine a submissão do segurado a processo de reabilitação profissional. Confira-se a tese firmada:
“1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação;
2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.” (Tema 177 TNU)
Vale acrescentar o decidido nos embargos ao acórdão do processo PEDILEF 0506698-72.2015.4.05.8500/SE (tema 177 TNU):
“Quanto à contradição alegada no ponto que trata da impossibilidade de imposição prévia, na sentença, de concessão da aposentadoria por invalidez caso o processo de reabilitação não seja levado a termo, a questão também foi tratada de forma clara pelo acórdão, sendo que, como já mencionado, contradições entre o julgado e a legislação não se prestam ao manejo de embargos de declaração.
Não afirmou o acórdão, em momento algum, que a aposentadoria por invalidez não possa ser o resultado final de um processo de reabilitação malsucedido; tão somente que não é possível que tal juízo já seja realizado de forma prévia, antes mesmo do início do procedimento, na medida em que este é multifatorial e, como tal,

não necessariamente a não realização da reabilitação ao final do processo implica no reconhecimento do direito ao benefício em questão.
Observe-se a passagem do voto-vista:
“(...)
Por outro lado, não se pode olvidar de que a prestação em questão possui uma natureza bastante peculiar, sendo que o sucesso de seu resultado é multifatorial; depende da possibilidade concreta de reabilitação do segurado, que passa não só pela análise médica das moléstias que lhe acometem, mas também do meio em que está inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, das possibilidades de emprego e reinserção em mercado de trabalho em sua região etc.
A análise, enfim, é multidisciplinar para a eleição dos casos que possuem condições para reabilitação; e, mesmo entre estes, no curso do processo podem ocorrer diversos eventos que alteram o resultado, impossibilitando a reabilitação proposta, como a reinserção voluntária do autor em exercício de função diversa, a piora de suas condições de saúde ou mesmo a ausência de adesão do segurado ao processo, impossibilitando sua conclusão.
Desta forma, é temerário e prematuro que se ordene a reabilitação propriamente dita; deve haver somente a determinação de deflagração do processo, como bem exposto pelo voto do relator, através da dita perícia de elegibilidade, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito administrativo.
Também pelos mesmos motivos não se afigura possível a determinação, desde logo, de que haja a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de impossibilidade de reabilitação; como dito, há inúmeras ocorrências que podem interferir no resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode ocorrer no caso concreto e à luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.”
Em verdade, o que pretende a parte autora é o reexame da questão, objetivo para o qual não se prestam os embargos declaratórios, já que não se constituem via processual adequada à rediscussão do julgado."
Da análise dos autos, observa-se que constou no acórdão recorrido:
“No caso concreto, não há razões para afastar a conclusão pericial, uma vez que o perito informou que o autor apresenta incapacidade laborativa, podendo ser reabilitado, retornando ao mercado de trabalho.
A determinação de que o auxílio-doença não cesse enquanto permanecer a incapacidade ou se operar a reabilitação não implica determinação de que se proceda a reabilitação propriamente dita e tampouco interfere na discricionariedade do INSS.
A sentença apenas assegura a manutenção do benefício de auxílio-doença ou verificação da hipótese de invalidez, caso não se opere a reabilitação do segurado, por motivos ou circunstâncias quaisquer, já que, como argumenta o INSS, o resultado do processo depende de diversos fatores pessoais e sociais.
Por fim, conforme consta do artigo 90 da Lei 8.213/91, a reabilitação é devida em caráter obrigatório aos segurados, na medida das possibilidades da Previdência Social. Assim, o oferecimento da reabilitação é obrigatório, independentemente do resultado.
Desta forma, entendo que a determinação constante da sentença não é contrária ao entendimento da TNU no PEDILEF citado em recurso, o qual conclui que deve ser determinada a deflagração do processo de reabilitação pelo INSS." (grifei)
Assim, o pedido foi julgado procedente determinando a concessão do benefício de auxílio doença e o encaminhamento do segurado a processo de reabilitação profissional, mas sem ter ocorrido condenação prévia judicial à concessão de aposentadoria por invalidez no caso de insucesso da reabilitação e sim no caso de a administração pública constatar que o segurado se encontra “não recuperável”, nos termos do artigo 62 da Lei 8.213/91.
À luz do decidido, está resguardada a discricionariedade administrativa quanto ao resultado do referido processo de reabilitação, havendo a possibilidade da não concessão do benefício se não atendidos os requisitos legais, como, por exemplo, no caso reabilitação para o exercício de outras funções adequadas ao novo quadro clínico e grau de escolaridade da parte autora ou, ainda, na hipótese de ocorrer a constatação administrativa de que se alteraram as circunstâncias fáticas após o acórdão, etc., de maneira que
há conformidade
com o item “I” do Tema 177.
Quanto ao item “II” do precedente supracitado, é de salientar que a análise de exigibilidade administrativa à reabilitação profissional, embora tenha discricionariedade, deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial. Logo, no caso dos autos, deve seguir a conclusão pericial acerca da incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, com necessidade reabilitação para atividades que coincidam com o quadro do autor. Nesse segundo ponto também
não identifico contrariedade
com a tese.
Nessa esteira, as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.
Eventos 097-098: Vistos.
É como voto.

ementa
Agravo interno. pedido de uniformização. decisão agravada em perfeita sintonia com a tese firmada no prEcedente relevante. negado provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.